Tribunal: STF
Processo: ARE 1437884
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 531) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. QUINTOS. PRECEDENTE DO STF. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO DA CONTENDA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para o êxito da ação rescisória fundada no artigo 966, V, do CPC (‘violar manifestamente norma jurídica’), é indispensável que haja afronta direta e induvidosa à lei. Hipótese não configurada. 



    2. Ação rescisória improcedente.” (Doc. 510)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 516).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a inexigibilidade do título judicial em questão, “tendo em vista o julgamento do RE 638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre abril/1998 e setembro/2001” (Doc. 518, p. 13). Afirma que “equivocou-se o TRF4 na aplicação do precedente vinculante do STF, pois aplicou ao caso a modulação estabelecida para as hipóteses de verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, quando, na verdade, o presente caso refere-se a verbas recebidas em decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado” (Doc. 518, p. 17). Defende, também, a inaplicabilidade da Súmula 343 do STF ao presente caso. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário e a procedência desta ação rescisória.



    Diles Maria Luvison Kuhn apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 521).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o em relação às questões remanescentes por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 524).



    A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu o agravo interno interposto pela União quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 546).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sorte não assiste à parte ora agravante, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a exigibilidade do título executivo judicial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/04/2021, destaquei)



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: ARE 1.350.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022; ARE 1.379.817, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2022; ARE 1.393.447, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2022; ARE 1.394.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022. 



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao pagamento dos quintos fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente